Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-75.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023760-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (PACIENTE), ZAYRA CARVALHO SILVA - CPF: 961.723.391-68 (VÍTIMA), WESLEI SOARES ALENCAR - CPF: 055.323.571-02 (VÍTIMA), VITORIA SALES PEREIRA - CPF: 062.358.211-23 (VÍTIMA), VALDENEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 474.042.721-49 (VÍTIMA), SILVANE LOPES - CPF: 545.047.085-15 (VÍTIMA), RODRIGO SANTANA DA SILVA - CPF: 033.868.941-94 (VÍTIMA), ROBSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 023.683.351-02 (VÍTIMA), RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 050.092.841-03 (VÍTIMA), PEDRO LUIZ OCAMPOS - CPF: 256.970.481-49 (VÍTIMA), OSIAS FELIPE SANTIAGO - CPF: 487.900.791-91 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 010.019.961-51 (VÍTIMA), DANIEL JOSE MARTINS - CPF: 025.630.801-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 052.308.351-33 (VÍTIMA), DIVINA LIZETE DA CRUZ - CPF: 667.213.341-00 (VÍTIMA), FRANCISCO MAURO DA SILVA - CPF: 346.246.781-68 (VÍTIMA), JOCILENE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 495.569.751-87 (VÍTIMA), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (PACIENTE), JOEL DE CAMPOS MIALHA - CPF: 004.368.041-07 (VÍTIMA), JOSE CARLOS VIEIRA PRIOSTI - CPF: 970.720.018-91 (VÍTIMA), JOSIANI TORREZAN REINALDO - CPF: 008.911.371-30 (VÍTIMA), JUVARES DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 009.322.711-62 (VÍTIMA), LUIZMAR DA SILVA - CPF: 006.063.361-17 (VÍTIMA), MAURO LEDESMA - CPF: 731.102.801-91 (VÍTIMA), MIRIAN MOREIRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 041.391.381-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

3. AVENTADA SIMILITUDE FÁTICA COM CORRÉU BENEFICIADO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA –

SITUAÇÕES DIVERSAS – DIFERENCIAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE E AO CORRÉU – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PLEITEADA EXTENSÃO DE EFEITOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, por se tratar de organização criminosa voltada à prática reiterada do crime de estelionato, por meio da venda irregular e fictícia de consórcios, mediante pessoas jurídicas falsamente constituídas, integrada pelo paciente, que atendia as vítimas se apresentando como supervisor e corretor de imóveis de uma das empresas ligadas à referida organização; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Ainda que tenha sido revogada a prisão preventiva então imposta a um dos corréus na Ação Penal originária, não constatada a suscitada similitude fática entre o paciente e o paradigma, não merece prosperar o pleito pela extensão do entendimento. Ademais, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão cuja benesse se busca aproveitar. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023760-75.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1001773-51.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, das infrações tipificadas no
art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013, e art. 171,
caput
, do Código Penal (por três vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
em
11/11/2022
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
27/01/2023
, estando o paciente, desde essa data, recolhido preventivamente ao cárcere.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública aduz a existência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência dos requisitos autorizadores da imposição do claustro preventivo
, ensejo em que traz à baila a
liberdade provisória
concedida pelo d. juízo
a quo
ao corréu
Kaio Tanaka Kanegan
, sustentando se encontrar o paciente em
idêntica situação fático-processual
.

Demais disso, argumenta a impetrante pela
suficiência das medidas cautelares alternativas
, aduzindo que “
em momento algum a autoridade coatora trouxe justificativas concretas e necessárias que autorizassem a imposição da prisão preventiva para um fato que ocorreu há quase um ano, do qual já consta em fase de audiência de instrução e julgamento
”; ao que acrescenta as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário nesta ordem, mormente a
primariedade
.

Forte nesses argumentos, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 184723160 ao ID 184723170.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
184811664), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 191246178.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 192280188).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o
parquet
ofertou
denúncia
em face de
MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA
e outros 12 (doze) acusados, dando o paciente, especificamente, como incurso nas sanções do
art. 2º, §4°, I, da Lei 12.850/2013 e art. 171,
caput
, do Código Penal (por 3 vezes), na forma do art. 71 do CP, ambos na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Colhe-se da exordial acusatória que todos os acusados
promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa voltada para a prática reiterada de estelionatos, por meio da venda fictícia de consórcios, utilizando-se, para tanto, de pessoas jurídicas falsamente constituídas.

Demais disso, entre o ano de 2022 até o dia 26/01/2023, nesta cidade de Cuiabá/MT, o grupo criminoso
obteve vantagens econômicas ilícitas, em prejuízo alheio, ludibriando, de forma reiterada, as vítimas
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza; Zayra Carvalho Silva; Joel de Campos Mialha; Paulo César Rodrigues; Quésia Letícia de Morais; Vieira Gonzaga; Weslei Soares Alencar; Josiani Torezan Reinaldo; Igor dos Santos Souza; Pablo Giovanni Rodrigues das Neves; Klaiton Nogueira de Souza; Joel de Campos Mialha; Luiz Avelino Leite; Weslley Santos De Almeida; Renilton Pereira Santana; Leonaldo Jesus De Almeida; Edilson Miranda Dos Santos;
e
Claudinete Domingas de Campos
, mediante a venda fraudulenta de consórcios e financiamentos
.

A fim de contextualizar as práticas criminosas imputadas aos acusados, descreve o
parquet
que os integrantes da referida organização faziam anúncios em redes sociais de casas e carros para, então, realizarem contratos falsos de financiamento ou consórcio, alegando tratar-se de consórcio de carta já contemplada.

Os acusados, nesse contexto, se apresentavam como representantes autorizados da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para ludibriar e transmitir credibilidade às vítimas.

Do mesmo modo, usavam o nome das empresas
Otimiza Recebimentos
;
Otimiza Consórcios
;
Gamma Administradora
;
Business Administradora de Bens e Consórcios
;
Novo Mundo Administradora de Consórcio Ltda
e
Omini Financeira
, constituídas apenas formalmente, com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, para dar aparência de bom relacionamento, pois afirmavam serem representantes no Estado de Mato Grosso dessas grandes empresas de consórcios.

Após o pagamento da primeira parcela do consórcio pelas vítimas, todavia, os acusados, que haviam se apresentado a elas e as convencido das contratações fraudulentas, não atendiam mais às suas ligações telefônicas e se esquivavam de recebê-las nas empresas.

Não obstante, nessa etapa, apareciam outros integrantes da organização criminosa que, visando manter as vítimas em engano, passavam a afirmar que elas deveriam continuar com os pagamentos das parcelas para receberem a “carta de crédito”, que ainda não havia sido contemplada. Assim, depois que as vítimas efetuavam o primeiro pagamento, acreditando tratar-se de um negócio jurídico legal, os integrantes da organização criminosa mudavam a conversa, passando a informar que o contrato efetivado se tratava, na verdade, apenas de aquisição de uma quota do consórcio, ou seja, que as vítimas precisavam pagar parcelas subsequentes para serem contempladas.

Apurou-se que o grupo criminoso estava instalado no Edifício
Palácio do Comércio
, situado na Rua Galdino Pimentel, n. 14, no Centro de Cuiabá/MT, onde utilizavam diversas salas comerciais, com adesivos de símbolos do Banco Central e de empresas financeiras, para aparentar regularidade nas atividades.

Conforme se verificou, os integrantes do grupo mudavam de salas recorrentemente, com intuito de fugir das cobranças das vítimas e de possível investigação policial. As salas utilizadas eram as de n. 102, no 10º andar; n. 112, do 11º andar; n. 14, do 1º andar; e n. 63, do 6º andar, todas no
Palácio do Comércio
.

Houve também a utilização da sala n. 309, do 3º andar, no Edifício
Maruanã
, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT.

No entanto, as empresas de consórcio usadas pelos indiciados para firmarem os contratos não exerciam de fato qualquer atividade, pois haviam sido constituídas apenas com a finalidade de aplicar os golpes, sem possuir qualquer autorização do Banco Central para atuar no ramo; não passando as atividades comerciais exercidas pelo grupo de artifício ardiloso e criminoso visando a obter para si vantagem ilícita, em prejuízo de inúmeras pessoas.

No que concerne especificamente ao paciente, colhe-se da denúncia que
MARCELO
se apresentava como supervisor e corretor de imóveis da empresa
BC Investimentos
, utilizando tão somente o nome “Roberto” ou “Ricci”, vindo a ser posteriormente reconhecido por três das vítimas como a pessoa que lhes vendeu o consórcio falso.

Adicionalmente, se apurou que o paciente exercia também a função de atendente, mantendo contato direto com as vítimas, que sempre retornavam ao local com reclamações sobre os negócios jurídicos firmados.

No tocante à sua prisão preventiva, colhe-se também dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em
11/11/2022
, vindo o mandado a ser cumprido somente em
27/01/2023
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública se encontrarem
ausentes os requisitos autorizadores da medida segregatícia
, reputando a suficiência das
medidas cautelares alternativas
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por
MARCELO
, bem como da
provável pena que lhe será aplicada
na hipótese de eventual condenação; contexto em que também suscita a liberdade provisória concedida pelo d. magistrado singular ao corréu
Kaio Tanaka
, argumentando se encontrar o paciente em
idêntica situação fática
, tudo a embasar pleito pela
extensão de efeitos
da referida decisão liberatória.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os delitos [
estelionato e organização criminosa
] imputados ao paciente são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade que, somadas, alcançam
quantum
superior a 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária justificou adequadamente a necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente
periculosidade social
do paciente e de seus comparsas.

Veja-se o teor da referida decisão,
in verbis
:

“
[...]
Vale destacar, o elevado número de vítimas até agora identificadas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a diversidade de “escritórios” estabelecidos na região central de Cuiabá-MT, local de grande fluxo de pessoas, a utilização das redes sociais e de aplicativos como o watsapp para a prática das supostas infrações criminais, demonstram uma estrutura organizada e a prática continuada dos atos, que a princípio já lesaram e ainda podem lesar muitas vítimas
, isso tudo sob minha ótica são fatos concretos aptos a demonstrar a gravidade das condutas a serem apuradas e indicam a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com os crimes, em tese, perpetrados pelos representados
”.

(Decisão de ID 183963708 - Pág. 17). — Destaquei.

Verte dos autos, ademais, que, em
24/05/2023
, ao apreciar pleito defensivo pela revogação da prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
reforçou
os fundamentos anteriormente empregados, assim consignando,
in verbis
:

“[...]
Consigno, por ademais, que
os fundamentos da prisão cautelar dos acusados possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, conforme exaustivamente demonstrado nas recentes decisões mencionadas alhures, estando evidentes os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Da mesma forma,
o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Outrossim,
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
, “quando a segregação encontrase justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras,
nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal
”.

(ID 183963706 - Págs. 15-16). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelo
modus operandi

empregado para consecução da prática delitiva,
exatamente como ocorre
in casu
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Demais disso, no que concerne à
interrupção da atuação de organização criminosa
, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se trata de
fundamentação apta
a justificar a imposição da medida segregatícia.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
2. Na hipótese, a prisão preventiva "se apoia na interpretação que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça emprestam ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal em matéria de organização criminosa, segundo a qual as características inerentes aos crimes associativos de maior vulto recomendam a prisão preventiva para interromper a continuidade delitiva e presumem a insuficiência de cautelares alternativas a fim de prevenir a reiteração delinquencial. Precedentes
" (AgRg no RHC n. 171.136/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 23/6/2023)”.

(HC n. 841.305/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023). — Destaquei.

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao ressaltar o
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente e por seus comparsas, uma vez que se trata de considerável
pluralidade de vítimas e fatos delituosos
, não sendo de pequena monta os
danos causados aos ofendidos
e a
complexidade da organização criminosa
atuante em
diversos escritórios
sediados na capital mato-grossense, mediante
empresas fraudulentas
, com ampla disseminação por meio de
redes sociais
; todas circunstâncias que demonstram a
elevada estruturação da
societas sceleris
e, por consequência, a necessidade da prisão preventiva para obstar que novas vítimas sejam lesadas.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por outro lado, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

3.
Da aventada similitude fática com o corréu
Kaio Tanaka

Por derradeiro, argumenta a i. Defensoria Pública que o paciente se encontra na mesma
situação fática
do corréu
Kaio Tanaka
, que teve sua prisão preventiva revogada pelo d. juízo
a quo
nos autos originários. Dessa forma, pleiteia a
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
extensão
do entendimento aplicado quando da concessão de liberdade provisória ao mencionado corréu.

Todavia,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
a razão não lhe assiste.

E assim considero porque, ao acolher o pleito defensivo apresentado a favor do corréu
Kaio Tanaka
,
no mesmo
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente
, o d. juízo
a quo
assim fundamentou seu entendimento,
in verbis
:

“
[...] De se notar, desse modo, que
os indícios até então arregimentados são suficientes para indicar JHON MAYKE, GABRIEL FIGUEIREDO, MARCELO ROBERTO e BRUNO HENRIQUE como participantes efetivos da empreitada criminosa
, uma vez que JHON MAYKE e GABRIEL FIGUEIREDO ocupavam, em tese, posições de destaque na ORCRIM – respectivamente, chefe desta e gerente de empresa envolvida no esquema de estelionatos –, ao passo que
MARCELO ROBERTO e BRUNO HENRIQUE buscavam ocultar a própria identidade, o que revela, ao menos a priori, o ardil e a ilicitude de suas atuações para com as vítimas.

Cenário diverso, no entanto, pende sobre o denunciado KAIO TANAKA, uma vez que, conquanto este aparentemente tenha de fato trabalhado para a empresa MS CRED CONSULTORIA, pelo conjunto probatório até então colhido há uma possibilidade do increpado ter sido levado a erro, não havendo indícios veementes que possam atestar a ilicitude de suas ações.

Em reforço a este entendimento,
tanto as informações dos autos quanto os documentos juntados pela defesa nos IDs 109974451, 109974463, 109974465, 109974467 e 109974470 sugerem que KAIO – que conta com 18 anos de idade – não movimentou pessoalmente valores, dissimulou a própria identidade ou constituiu pessoas jurídicas em seu nome.

Assim sendo, é imperioso admitir que a apuração da eventual conduta criminosa em relação a este acusado ocorrerá de forma mais acurada durante a instrução processual, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão preventiva.

Em relação aos demais, contudo, é mister reconhecer que o decreto prisional se amparou em indícios concretos e suficientes de materialidade delitiva e autoria, bem como delineou a gravidade concreta do ilícito e demonstrou a necessidade da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública
”.

(Decisão de ID 183963707 - Págs. 7-8). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
deliberou pela concessão de
liberdade provisória
ao corréu
Kaio Tanaka

em razão da natureza dos indícios de autoria colhidos em seu desfavor, os quais, em um primeiro momento, apontavam no sentido de não ter o referido corréu movimentado pessoalmente valores; dissimulado a própria identidade; ou constituído pessoas jurídicas em seu nome.

Situação diversa, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
, é a do beneficiário nesta ordem, que, ao que tudo indica,
ocultou a própria identidade
, apresentando-se às vítimas apenas como “
Roberto
” ou “
Ricci
”, alegadamente no exercício das funções de supervisor e corretor de imóveis da empresa
BC Investimentos
, bem como sendo responsável pelo atendimento às vítimas da organização criminosa; circunstâncias que
diferenciam
sua conduta daquela imputada ao corréu
Kaio Tanaka
e delineiam de maneira suficiente os pressupostos da prisão preventiva imposta em seu desfavor.

Ainda que assim não o fosse, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
, não cabendo a este eg. Sodalício, portanto, alargar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão da liberdade ao paciente, tampouco a substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá a extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Kaio Tanaka

em primeira instância; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023